Tribunal: TJES
Processo: 5003909-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003909-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: ELIDA LUBE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003909-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BV S/A

AGRAVADA: ELIDA LUBE ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BV S/A em razão da Decisão reproduzida no id 1449899 (e integrada no id 1475262), na qual o MM. Juiz da Quinta Vara Cível de Vila Velha, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por Elida Lube Rosa (processo de n.º 0040491-91.2013.8.08.0035), acolheu a Impugnação ofertada pelo ora Agravante mas, por outro lado, permitiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Nas razões de seu recurso (id 1449869) o Banco Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) não existe nos autos condenação em perdas e danos; (ii) a multa diária cobrada é inexigível; (iii) não houve intimação pessoal para cumprir obrigação de fazer convertida em perdas e danos; (iv) a obrigação de fazer convertida foi efetivamente cumprida.

A tutela recursal de urgência requerida nas razões recursais foi deferida nos termos da Decisão contida no id 1488881.

Contrarrazões no id 1620018 pelo desprovimento do recurso.

Sobre os fatos suscitados em contrarrazões o Agravante se manifestou nos termos da petição inserida no id 1754713.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 08 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003909-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BV S/A

AGRAVADA: ELIDA LUBE ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, informo a Vossas Excelências que Elida Lube Rosa ajuizou Ação de Exibição de Documentos (processo de n.º 0040491-91.2013.8.08.0035; petição inicial no id 1449879) em face de BV Leasing Arrendamento Mercantil S/A (antiga denominação do atual Banco BV S/A).

Na petição inicial a Autora da demanda, ao expor o histórico dos fatos, informou que em setembro de 2010 adquiriu, na empresa denominada Breno Veículos e Locadora Eireli - ME, um veículo Toyota Corolla XLI 1.8, 2009/2010, placa MTC 9148.

Informou, também, que o bem móvel antes citado encontrava-se, na ocasião, arrendado pelo Banco BV S/A à pessoa de Marcos Aouila Júnior, bem assim que quando o adquiriu o saldo devedor deste arrendamento mercantil

foi prontamente quitado pela instituição financeira Aymoré Financiamentos.

Na sequência, ainda disse que na data da aquisição o Banco BV deu baixa no arrendamento mercantil (
leasing
) no órgão de trânsito a fim de possibilitar o registro do gravame da alienação fiduciária firmada pela Autora com a Aymoré Financiamentos.

Depois, arguiu que, a despeito desta negociação, percebeu que no documento do veículo registrado no DETRAN ainda constava como proprietário o Banco BV, circunstância que lhe acarretou prejuízo quando, no ano de 2012, se envolveu em acidente de trânsito que resultou na perda total do bem.

A demanda foi ajuizada porque para receber o pagamento da indenização securitária prevista em contrato de seguro firmado com o Banestes Seguros, era imprescindível que o veículo fosse transferido para seu (Autora) nome, o que não foi possível de conseguir extrajudicialmente.

Assim, a Autora formulou o seguinte pedido na demanda originária:

“a) que a Requerida seja intimada para responder aos termos da presente ação no prazo de 5 (cinco) dias, apresentando imediatamente toda a documentação necessária à transferência do veículo Toyota, modelo Corolla XLI 1.8, ano/modelo 2009/2010, placa MTC 9148, nos termos do art. 357 do CPC.

(...).

c) a procedência da ação, com a consequente entrega de toda a documentação necessária para que seja procedida pela Requerente a transferência do veículo (...).” (Página 04 do id 1449879).

O pedido formulado pela Autora na petição inicial foi julgado procedente em Sentença (cópia no id 1449887) que, após oposição de Embargos de Declaração, restou assim redigida na parte dispositiva:

“Ante Ao exposto, e demais elementos contidos nos autos, julgo PROCEDENTE o pedido contido na inicial para determinar que o requerido apresente o documento de transferência do veículo descrito na inicial, para possibilitar a sua transferência ao nome da autora, no prazo de 48:00 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante art. 20, §4º, do CPC.”

A Sentença proferida no Juízo
a quo
foi confirmada neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) nos termos de Acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DEVER DE FORNECER A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À TRANFERÊNCIA DO BEM – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7, DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1 – O fato da Apelante ter enviado o documento para a empresa que intermediou a venda do veículo, não elide a sua obrigação junto à Apelada, posto que esta efetuou a quitação da dívida relativa ao veículo e tem direito à documentação necessária para que proceda a baixa do gravame e a transferência do bem. 2 – O valor fixado a título de multa diária não se mostra excessivo, não se vislumbrando razões, no momento, para a sua alteração. 3 - Contudo, isto não ilide a possibilidade de ulterior revisão do valor total a ser pago, na fase de cumprimento de sentença, competindo ao Julgador analisar a eventual ocorrência de desproporcionalidade ou irrazoabilidade do montante total. 4 – De acordo com o Enunciado Administrativo nº 7, do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.” 5 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035130226729, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017).

Após o trânsito em julgado a Autora da demanda requereu o Cumprimento de Sentença (cópia no id 1449892), no qual alegou que o Banco BV teria descumprido a ordem expedida em seu desfavor, requerendo, ao final, a sua condenação ao pagamento de R$ 368.035,76 (R$ 280.500,00 a título de multa por descumprimento; R$ 252,50 relativo às custas processuais; R$ 38,14 a título de honorários advocatícios residuais; e R$ 87.245,12 relativo à conversão da obrigação em perdas e danos).

Em contraposição o Banco BV opôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id 1449894, id 1449895 e id 1449896) com o argumento de ausência de título (porque não haveria pedido de indenização por perdas e danos), inexigibilidade da multa diária (eis que não teria havido intimação pessoal para cumprimento da obrigação) e, ainda, a não incidência das
astreintes
no caso dos autos ou a desnecessidade de sua aplicação (porquanto bastaria a expedição de ofício ao DETRAN).

O MM. Juiz, então, proferiu a Decisão recorrida (id 1449899, integrada no id 1475262), na qual assim dispôs:

“Compulsando os autos, verifico que às fls. 122/126 foi proferida sentença que julgou procedente o pleito autoral e determinou que o requerido apresentasse o documento de transferência do veículo à autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Tal dispositivo foi confirmado pelo acórdão de fls. 163/167, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a multa no montante cominado.

Intimado, através de seu patrono, para dar cumprimento ao comando fixado em sentença, o executado se manifestou às fls. 194/196, informando que toda a documentação já se encontrava nos autos.

Após discordância da exequente quanto a alegação de cumprimento da obrigação, os autos vieram conclusos, sendo proferido despacho às fls. 203, o qual determinou a intimação pessoal do executado para cumprir a obrigação, sob pena de aplicação da multa já fixada. Em que pese a expedição da intimação pessoal tenha sido promovida às fls. 205, o executado não foi encontrado no endereço, conforme aviso de recebimento juntado às fls. 229.

Às fls. 207/216, veio o executado requerer a juntada da documentação necessária para a transferência do bem, pugnando pelo reconhecimento do cumprimento da obrigação.

Intimada, a exequente se manifestou às fls. 219/224, informando que a documentação juntada ainda é insuficiente para a transferência do bem e, considerando o extenso lapso temporal e os prejuízos que decorreram do atraso, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, consistente no valor de avaliação do veículo na data do sinistro, que atualizado corresponde ao montante de R$ 104.496,97 (cento e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos).

Intimado para efetuar o pagamento, o executado opôs a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Observa-se que embora tenha sido determinada a intimação pessoal do banco para cumprir a obrigação, não foi possível a localização do executado no endereço informado, conforme aviso de recebimento de fls. 229.

Insta frisar que antes mesmo de ser determinada a intimação pessoal por Oficial de Justiça, o executado compareceu aos autos informando o cumprimento da obrigação.

Dessa forma, verifico que em nenhum momento houve intimação pessoal do banco executado, apenas através de seu advogado através da imprensa oficial.

É cediço que o STJ já pacificou a matéria no sentido da necessária prévia intimação pessoal do devedor como condição de validade da multa processual imposta. É o que dispõe a Súmula 410 do referido Tribunal:

'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.'

Na hipótese, não houve essa intimação pessoal.

Portanto, ausente a intimação pessoal do devedor, ora impugnante, a multa não teve incidência.

(...).

Assim, indevida a condenação do requerente ao pagamento da multa fixada na sentença de fls. 122/126 e despacho de fls. 203, ante a ausência de intimação pessoal da parte.

No que concerne às perdas e danos, verifico que a exequente pugnou pela conversão da obrigação da fazer em perdas e danos, tendo em vista que o extenso lapso temporal desde o início da demanda.

Quanto a tal pedido, entendo pela possibilidade, uma vez que o Código Civil Brasileiro é expresso em seu artigo 247 acerca da obrigação em indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível. Contudo, deverá a exequente informar a atual situação do veículo, comprovando por prova documental, bem como indicar o valor de avaliação (tabela FIPE) do veículo na data do sinistro, tendo em vista que tais documentos não acompanharam a petição de fls. 219/224.

Ante ao exposto, acolho, em parte, a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para afastar a aplicação da multa diária e determinar a intimação da exequente para informar a atual situação do veículo, comprovando por prova documental, bem como indicar o valor de avaliação (tabela FIPE) do veículo na data do sinistro, a fim de instruir o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.”

É exatamente em razão desta conclusão ora transcrita – e peço vênia pelo alongar da transcrição – que o Banco BV, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento, em cujas razões (id 1449869) sustenta, em síntese, que (i) não existe nos autos condenação em perdas e danos; (ii) a multa diária cobrada é inexigível; (iii) não houve intimação pessoal para cumprir obrigação de fazer convertida em perdas e danos; (iv) a obrigação de fazer convertida foi efetivamente cumprida

Inicialmente estes argumentos do Agravante – sobretudo o de que não haveria pedido condenatório formulado nos autos originários – me convenceram, tanto é assim que na Decisão contida no id 1488881 concedi o efeito suspensivo declinado nas razões recursais; na ocasião, assim consignei:

“De todas estas circunstâncias ora narradas – todas elas incontroversas – é possível concluir que há, sim, probabilidade de êxito da pretensão recursal, uma vez que houve verdadeira alteração da obrigação de pagar multa diária reconhecidamente inexigível em obrigação de pagar perdas e danos correspondentes ao valor atualizado do veículo indicado na petição inicial.

Ora, pelo menos na cognição sumária ora exercida, aparentemente não houve na petição inicial pedido condenatório respectivo ao valor do veículo adquirido pela Agravada; houve, apenas e tão somente, pedido de exibição de documentos a fim de viabilizar a transferência do veículo no órgão de trânsito.”

Ocorre que depois de oferecidas as contrarrazões (id 1620018) e após bastante reflexão, tenho que o recurso interposto pelo Banco BV não é capaz de prosperar, devendo, pois, ser mantida a Decisão recorrida.

Isso porque a despeito da conclusão que inicialmente alcancei, em exame mais detido dos autos vislumbrei que, em verdade, a natureza do pedido formulado pela ora Agravada na petição inicial é, verdadeiramente, de obrigação de fazer, isto é, de entregar documento indispensável para recebimento de indenização securitária.

Ora, a Agravada tem razão quando sustenta que o seu pedido sempre foi encarado, durante toda a tramitação do feito, como obrigação de fazer e não como simples exibição de documento – não obstante a nomenclatura dada na petição inicial.

O próprio Agravante, além do Juiz na Decisão recorrida, cita Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que se aplica à ação de obrigação de fazer (enunciado n.º 410) e, ademais, restou incontroverso nos autos que a multa diária seria inaplicável na hipótese de simples e pura demanda exibitória de documentos – conforme disposto na Súmula n.º 372 do STJ.

É interessante notar, para corroborar que a natureza da demanda é de obrigação de fazer, que muito embora a ação originária tenha sido ajuizada em 2013, ainda hoje o veículo indicado na petição inicial consta no DETRAN como sendo de propriedade do Banco BV (conforme consulta realizada no endereço eletrônico daquele órgão), ou seja, em razão do não cumprimento da obrigação imposta na Sentença a Agravada continua sem receber o que lhe era devido.

Ademais, ainda que a Agravada tenha se equivocado quanto ao nome atribuído à causa, de forma correta consignou em sua petição inicial o pedido de entrega do documento para fins de alteração da titularidade no órgão de trânsito e, finalmente, para recebimento de quantia fixada em contrato de seguro.

Assim, se a natureza da demanda é de obrigação de fazer, a impossibilidade de seu cumprimento implica na condenação da parta obrigada a pagar perdas e danos, conforme disposto no seguinte dispositivo do Código Civil (CC):

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível.

Insta salientar, ainda, que muito embora o Agravante sustente que cumpriu a obrigação ou que bastaria a determinação de expedição de ofício ao DETRAN, a petição e os documentos inseridos no id 1620019 revelam
que, a despeito de entregar o documento para transferência do veículo apenas em 08.10.2018, o mesmo havia sido confeccionado em 05.03.2013 e constava com nome da Agravada equivocado (grafado como “Elida Lure”).

Ora, em meu sentir, não existe nenhuma justificativa para o descaso do Agravante, uma vez que a obrigação a si imposta era de facílimo cumprimento e ele, mesmo já em posse do documento, demorou anos para juntá-lo aos autos e ainda o preencheu de modo incorreto.

Destarte, concluo que o MM. Juiz
a quo
agiu com acerto, eis que o descumprimento da obrigação imposta ao Agravante tornou possível sua conversão em perdas e danos, sendo certo, por fim, que também correta a conclusão pela fixação do valor com base na tabela FIPE, índice aceito e aplicável em casos semelhantes ao dos autos.

Do exposto, ao tempo em que revogo a Decisão proferida no id 1488881, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra o
decisum
recorrido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS X OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o juiz, em ação em fase de cumprimento de sentença, permitiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. Alegação da parte agravante de impossibilidade da conversão, já que a parte agravada teria ajuizada pura e simples ação de exibição de documentos. 3. Natureza da demanda que é de obrigação de fazer, porquanto a parte agravada, consumidora, requereu a entrega de documento (autorização para transferência de veículo) para viabilizar a transferência da titularidade no órgão de trânsito e, com isso, permitir o recebimento de indenização securitária. 4. Banco que estava em posse do documento e que demorou mais de cinco anos para entregá-lo, quando o fez de modo insuficiente, uma vez que preenchido incorretamente. 5. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que encontra amparo no art. 247 do CC. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.